Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701211-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRECE MARIA SOUSA CARDOSO AGRAVADO: BYD DO BRASIL LTDA., AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grece Maria Sousa Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 0753677-89.2024.8.07.0001, determinou nova emenda da petição inicial para que a segunda e a terceira requeridas sejam excluídas do polo passivo da relação processual. Porém, após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 68348860), a Agravante, que advoga em causa própria, requereu desistência do recurso (Id. 68772059). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora